Tribunal: TJMT
Processo: 1020574-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020574-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 537.570.411-00 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), MARIANGELA THOMAZINI TEODORO RODRIGUES - CPF: 570.064.071-68 (EMBARGANTE), F3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.339.181/0001-90 (EMBARGADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), WILSON PEDROZA DE REZENDE - CPF: 269.020.441-04 (ADVOGADO), JURANDY DA SILVA DIAS - CPF: 304.039.601-34 (TESTEMUNHA), JURANDIR JOSE DUARTE - CPF: 406.045.861-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento
a apelação.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Apelação.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissões e contradições, especificamente quanto: (a) à tese de antecipação de herança de
Mariangela
; (b) ao exame do valor e realidade dos serviços de engenharia prestados por Leonardo; (c) à análise individualizada da boa-fé de cada embargante; (d) à metodologia técnica de avaliação dos imóveis; e (e) à aplicação adequada do padrão probatório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Analisando detidamente as alegações dos embargantes, passo a examinar cada um dos pontos suscitados:

1. Quanto à alegada omissão sobre a tese de antecipação de herança

Os embargantes alegam que o acórdão não se pronunciou sobre a tese de que a transferência dos imóveis para
Mariangela
constituiria antecipação de legítima, nos termos do art. 544 do Código Civil.

Não há omissão a ser sanada neste ponto. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório, expressamente consignou que "não foi apresentada qualquer prova documental que sustentasse a versão de pagamento mediante serviços de engenharia prestados pelo apelante Leonardo ou a tese de antecipação de legítima".

A mera alegação de antecipação de legítima, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem, não é suficiente para afastar a caracterização da fraude à execução, especialmente quando outros elementos do caso (proximidade temporal com o trânsito em julgado, subavaliação dos imóveis, ciência da execução) apontam para a intenção de frustrar a satisfação do crédito.

Ademais, mesmo que se tratasse de antecipação de legítima, tal circunstância não afastaria, por si só, a configuração da
fraude à execução, pois o art. 792, IV, do CPC não excepciona as alienações realizadas a título de adiantamento de herança. O que importa para a caracterização da fraude é que a alienação tenha ocorrido quando já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, associada à má-fé do adquirente.

2. Quanto à alegada omissão sobre os serviços de engenharia

O acórdão expressamente consignou que "não foi apresentada qualquer prova documental que sustentasse a versão de pagamento mediante serviços de engenharia prestados pelo apelante Leonardo".

A ausência de documentação comprobatória dos serviços alegadamente prestados, em contexto de transferência patrimonial significativa, é elemento relevante na formação do convencimento. Embora a prova testemunhal seja admissível, sua valoração deve ser realizada em conjunto com os demais elementos dos autos, que, no caso concreto, apontam para a configuração da fraude.

O ônus da prova quanto à efetiva prestação dos serviços e sua correspondência com o valor dos imóveis recaía sobre os embargantes, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido satisfatoriamente cumprido.

3. Quanto à alegada omissão sobre a boa-fé individualizada

O acórdão analisou adequadamente a questão da boa-fé dos adquirentes, considerando o conjunto de circunstâncias que envolveu a alienação dos imóveis.

A jurisprudência consolidada, inclusive citada no acórdão, reconhece que o vínculo familiar próximo entre alienante e adquirente é elemento relevante na análise da boa-fé, especialmente quando associado a outros fatores, como a proximidade temporal entre o trânsito em julgado e a alienação.

No caso de
Mariangela
, sua condição de filha dos executados, associada à proximidade temporal entre o trânsito em julgado e a alienação, bem como à subavaliação dos imóveis, são elementos suficientes para afastar a presunção de boa-fé, independentemente de sua participação direta no processo originário.

Ademais, tratando-se de cônjuges, a ciência de um dos adquirentes sobre a existência da execução (no caso, Leonardo) estende-se ao outro, especialmente em se tratando de aquisição de bem imóvel, que pressupõe diligência e cautela por parte dos adquirentes.

4. Quanto à alegada omissão sobre a metodologia de avaliação dos imóveis

O acórdão fundamentou adequadamente a conclusão de que os imóveis foram subavaliados, baseando-se em elementos concretos dos autos, como o contrato de locação juntado pelos próprios recorrentes (ID 86653895), que demonstrava que um dos imóveis estava locado por R$ 4.700,00 mensais, enquanto foi declarado na escritura pelo valor de R$ 75.000,00, bem como o anúncio posterior de venda por R$ 530.000,00.

A disparidade entre o valor declarado na escritura e os valores de mercado evidenciados por esses documentos é flagrante e prescinde de perícia técnica específica para sua constatação, sendo suficiente para corroborar a conclusão de que houve subavaliação dos imóveis com o intuito de frustrar a execução.

5. Quanto à alegada contradição no padrão probatório

O acórdão aplicou corretamente o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, considerando que:

Para a caracterização da fraude à execução, na ausência de registro da penhora, é necessária a prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ);

A má-fé pode ser demonstrada por elementos indiciários, como o vínculo familiar, a proximidade temporal entre o trânsito em julgado e a alienação, a subavaliação dos imóveis e a participação direta de um dos adquirentes no processo originário;

Para afastar a presunção de fraude decorrente desses elementos, caberia aos embargantes
comprovar
a legitimidade da transação, seja pela efetiva prestação dos serviços de engenharia, seja pela real intenção de antecipação de legítima, o que não foi feito de forma satisfatória.

Não há, portanto, contradição no padrão probatório aplicado, mas sim a correta distribuição do ônus da prova conforme as circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto,
não acolho os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025